Tribunal: TJSP
Processo: 1026482-73.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de Improcedência - Altercação entre as partes devido à conflito de questões patrocinada pelo recorrente em favor de condômina - Inexistência de dano moral – As alegações e documentos juntados não possuem o condão de atingir os direitos da personalidade – Sentença mantida - Apelo improvido.